Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
RAI.N.o 1001108-69.2020.8.11.0000
Vistos, etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELEZINA OLIVEIRA JOTON contra decisão proferida nos autos da de Execução de Título Extrajudicial, no 588- 57.2015.811.0015, Código 221501, que condenou a agravante a pagar multa por litigância de má-fé, fixada em 1,01% do valor atribuído a causa, em favor da parte exequente.
A agravante alega que após a proposta da agravada fez uma contraproposta, contudo, não constou em ata por motivos alheios e a agravada não concordou em reduzir um centavo.
Afirma que em nenhum momento usou o processo para conseguir objetivo ilegal, não opôs resistência ao andamento do processo e muito menos procedeu de forma temerária.
Afirma que: “Diante da divergência de valores, e a crise enfrentada pela agravante, a mesma requereu a conciliação, porém viu que os valores se tornariam impagáveis e não teria condições de honrar com novo acordo, bem como a agravada não aceitou a proposta e não pretende reduzir um centavo para composição amigável.”
Requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para concessão do efeito pretendido.
Nítido o caráter protelatório da agravante e temerário ao regular andamento do feito.
Não se pode deixar de anotar também a proximidade do juiz da causa com as partes e os fatos, que nunca pode ser desprezada.
Além disso, cabia ao advogado, se houve contraproposta, fiscalizar o registro na ata.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO pretendido.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Comunique-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator